Tribunal: TJDFT
Processo: 0006938-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ART. 921, § 3o, V, DO CPC. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 924, inciso V, ambos do CPC. O requerente alega, em suma, a inocorrência da prescrição intercorrente e, caso mantido esse entendimento, a necessidade de fixação de honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão: Discute-se se a extinção do processo com fundamento na prescrição intercorrente é válida, considerando que, durante o curso da execução, houve a localização de bens passíveis de penhora, o que afastaria a alegação de inércia e permitiria o prosseguimento da execução, conforme o § 3o, inciso V, do art. 921 do CPC.
III. Razões de decidir: A diligência requerida pelo credor restou frutífera, o que atrai a incidência do § 3o do inciso V do art. 921, verbis: “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.”. A sentença, portanto, deve ser reformada, pois não houve a devida consideração sobre a localização de bens.
IV. Dispositivo e tese: Apelação conhecida e provida, para determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução, em observância ao § 3o, inciso V, do art. 921 do CPC, tendo em vista a não consumação da prescrição intercorrente.